Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-95.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003303-95.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUCIMAR JOSE CORREIA - CPF: 837.389.751-87 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003303-95.2023.8.11.0008

APELANTE: JUCIMAR JOSÉ CORREIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos de limitação de juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas bancárias e restituição de valores, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios foram aplicados em percentual superior ao pactuado ou em patamar abusivo; (ii) estabelecer se as tarifas bancárias cobradas são legítimas, bem como se é cabível a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não superam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, adotando-se como parâmetro o limite de até uma vez e meia essa taxa.

Não há prova robusta de que a instituição financeira tenha aplicado taxa diversa da pactuada, afastando a alegação de cobrança superior à contratada.

A taxa anual contratada permanece abaixo do limite de tolerância jurisprudencial, inexistindo onerosidade excessiva ao consumidor.

A cobrança de tarifas bancárias é admitida quando expressamente pactuada e devidamente informada no contrato, integrando o custo efetivo total da operação.

As tarifas de cadastro e de registro de contrato são válidas quando não demonstrada desproporcionalidade ou ausência de informação ao consumidor.

A tarifa de avaliação do bem exige a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente, consistente na avaliação ou vistoria do veículo.

A ausência de comprovação da realização do serviço torna indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

A restituição de valores indevidamente cobrados ocorre de forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Juros remuneratórios não são abusivos quando situados abaixo de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A ausência de prova da aplicação de taxa diversa da pactuada afasta a revisão dos juros contratuais.

3. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando expressamente pactuada e informada ao consumidor.

4. A tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço para sua validade.

5. A restituição de valores indevidamente cobrados é simples na ausência de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
não há menção expressa a dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1004196-53.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003303-95.2023.8.11.0008

APELANTE: JUCIMAR JOSÉ CORREIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCIMAR JOSÉ CORREIA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Antecipação dos Efeitos Da Tutela,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte apelante em suas razões recursais sustenta a existência de discrepância entre a taxa de juros contratada (2,58% a.m.) e a efetivamente aplicada (3,02% a.m.), conforme demonstrado por parecer técnico-financeiro.

Alega a necessidade de observância da taxa pactuada, sob pena de violação ao princípio da vinculação contratual e à boa-fé objetiva.

Aduz a abusividade da imposição de encargos não adequadamente pactuados, bem como a abusividade na cobrança de tarifas bancárias, notadamente registro de contrato, tarifa de cadastro e outros encargos, no montante total de R$ 1.715,00, pleiteando sua devolução em dobro.

Argumenta a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes às tarifas cobradas.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a aplicação da taxa de juros de 2,58% ao mês, condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como compelir a instituição financeira à comprovação da efetiva prestação dos serviços vinculados às tarifas exigidas.

Apesar de intimado a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Não houve o

recolhimento do preparo recursal uma vez que faz
jus
a benesses da assistência judiciária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JUCIMAR JOSÉ CORREIA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade dos encargos contratuais pactuados.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da existência de eventual cobrança de juros em percentual diverso do pactuado, bem como à legalidade das tarifas bancárias exigidas e à possibilidade de restituição dos valores supostamente pagos a maior.

Pois bem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte autora sustenta a ocorrência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, ao argumento de que, embora pactuada a taxa de 2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês, a instituição financeira teria aplicado, na prática, percentual superior, além de afirmar que o encargo contratual ultrapassaria os parâmetros da média de mercado.

Não obstante as alegações deduzidas, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade apta a ensejar a intervenção judicial. Isso porque, além de não haver prova robusta de que a instituição financeira tenha aplicado taxa diversa daquela expressamente pactuada, o percentual contratado não ultrapassa o limite de tolerância admitido pela jurisprudência.

Com efeito, é assente o entendimento de que os juros remuneratórios somente podem ser considerados abusivos quando significativamente superiores à média de mercado, sendo adotado, como critério objetivo, o parâmetro de
até uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central
para operações da mesma natureza.

No caso em exame, ainda que se considere a taxa média indicada pela parte autora, correspondente a 25,52% ao ano, verifica-se que o limite de uma vez e meia alcançaria o patamar aproximado de 38,28% ao ano, de modo que a taxa contratada de 31,22% ao ano permanece
aquém
desse teto, não se evidenciando descompasso relevante capaz de caracterizar abusividade.

À luz da jurisprudência do STJ, não há limitação dos juros remuneratórios, pois a taxa está dentro da margem admitida, sem onerosidade excessiva ao consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Débora Farias Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro/MT, reconhecendo a validade do contrato bancário firmado e afastando alegações de nulidade da execução, abusividade dos encargos financeiros e ilegalidade na capitalização de juros. A parte apelante requereu a declaração de nulidade da execução ou, sucessivamente, a revisão do contrato, com recálculo do débito e reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade; (ii) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção de veracidade dos fatos alegados nos embargos; (iii) apurar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a legalidade das tarifas bancárias e a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula no 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp no 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, §11; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível no 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

(N.U 1004196-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)”

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

TARIFAS

No que concerne às tarifas contratuais, a apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), da Tarifa de Avaliação do Bem, fixada em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e da Tarifa de Registro de Contrato, no montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento apto a demonstrar a desproporcionalidade dos valores exigidos a título de Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro de Contrato, tampouco a ocorrência de onerosidade excessiva em prejuízo do consumidor.

Com efeito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobrança de tarifas bancárias é admitida, desde que haja expressa pactuação e correspondência com serviço efetivamente prestado.

Ademais, vale registrar que a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuada no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Outrossim, verifica-se que as referidas tarifas se encontram devidamente discriminadas no instrumento contratual, com indicação clara de sua natureza e respectivos valores, conforme se extrai do documento acostado aos autos (id. 355608878), circunstância que evidencia a observância do dever de informação.

Entretanto, diversa solução se impõe quanto à
Tarifa de Avaliação do Bem.

Isso porque, embora tal encargo seja, em tese, admitido, sua cobrança pressupõe a efetiva prestação do serviço correspondente, consistente na realização de vistoria ou avaliação do veículo financiado.

No caso dos autos, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a realização de qualquer procedimento de avaliação do bem, não havendo nos autos documento hábil a evidenciar a efetiva prestação do serviço que justificaria a cobrança.

Dessa forma, ausente a comprovação da contraprestação, se revela indevida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, impondo a restituição do valor indevidamente pago.

Quanto à forma de restituição, não se verifica a presença de má-fé da instituição financeira, razão pela qual a devolução deve ocorrer de
forma simples
, e não em dobro.

Ao arremate, conclui-se que não há abusividade nos juros remuneratórios nem ilegalidade nas tarifas de cadastro e registro de contrato, impondo-se apenas o afastamento da Tarifa de Avaliação do Bem, ante a ausência de comprovação do serviço, com restituição simples do valor pago.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para declarar a ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem e determinar sua restituição simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026